Tribunal: TJPA
Processo: 0005411-92.2017.8.14.0121
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2021-09-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005411-92.2017.8.14.0121

APELANTE: DANIEL PEREIRA MESQUITA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

APELAÇÃO PENAL.

ESTATUTO DO DESARMAMENTO. ART. 14, CAPUT, DA LEI Nº 10.826/03. SENTENÇA CONDENATÓRIA. REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL, COM A APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO PREVISTA NO ART. 65, INCISO III, ALÍNEA D, DO CP. IMPOSSIBILIDADE.

A pena base do apelante foi aplicada no mínimo legal, ou seja, em 02 (dois) anos de reclusão e ao pagamento de 200 (duzentos) dias-multa. Nesse contexto, o pleito de aplicação da atenuante da confissão prevista no art. 65, inciso III, alínea d, do CP, na segunda fase da dosimetria da pena, não merece guarida, pois embora militem em favor do réu a atenuante da confissão espontânea, esta não há aplicá-la, por óbice do verbete 231 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, pelo que, a pena do apelante deve ser mantida em todos os seus termos.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dias quatro de outubro de 2021.

Desª Maria Edwiges Miranda Lobato

Relatora

RELATÓRIO

DANIEL PEREIRA MESQUITA
, por intermédio da Defensoria Pública, interpôs o presente recurso de Apelação Penal, contra sentença prolatada pelo Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Santa Luzia do Pará, que o condenou à pena de 02 (dois) anos de reclusão e ao pagamento de 200 (duzentos) dias-multa, a ser cumprida incialmente em regime aberto, pela prática do crime previsto no art. 14, caput, da Lei nº 10.826/03.

O Ministério Público Estadual, no uso de suas atribuições institucionais, ofereceu DENÚNCIA contra DANIEL PEREIRA MESQUITA, por infringência ao art. 14, da Lei nº 10.826/2003.

Consta dos autos do inquérito policial, que no dia 17/04/2016, por volta das 00h30min, uma guarnição da polícia militar estava realizando vistorias de rotina nos bares da Cidade de Santa Luzia do Pará, quando encontrou com o denunciado Daniel Pereira Mesquita, que estava em um dos estabelecimentos, uma arma de fogo, tipo revólver, calibre .38, de marca Rossi, nº de série AA483937, com 6 (seis) munições.

Diante disso, o denunciado Daniel Pereira Mesquita foi conduzido a delegacia de polícia para os procedimentos legais, onde confessou o crime, alegando que comprou o armamento para se defender.

Auto de apresentação e apreensão de objeto, à fl. 17, ID. 5385155.

Laudo de Perícia de Mecanismo, às fls. 33/35, ID. 5385155.

Denúncia recebida em 22/02/2018, à fl. 44, ID. 5385156.

Certidão de citação do réu, à fl. 47, ID. 5385156.

Resposta à acusação apresentada pelo réu, às fls. 60/61, ID. 5385157.

Termo de audiência com a qualificação e interrogatório do réu, às fls. 76/77, ID. 5385158.

Alegações Finais Orais apresentadas em audiência pelo

representante do Parquet e pela defesa do réu, às fls. 76/77, ID. 5385158.

O Juiz a quo, em sentença prolatada em 16/12/2019, às fls. 82/90, ID. 5385159, julgou procedente a denúncia, CONDENANDO o réu DANIEL PEREIRA MESQUITA, à pena de 02 (dois) anos de reclusão e ao pagamento de 200 (duzentos) dias-multa, a ser cumprida incialmente em regime aberto, pela prática do crime previsto no art. 14, caput, da Lei nº 10.826/03, sendo posteriormente convertida a pena privativa de liberdade em restritiva de direitos.

Inconformado, o réu DANIEL PEREIRA MESQUITA interpôs o presente Recurso de Apelação à fl. 95, ID. 5385160. Em suas Razões Recursais (fls. 100/105, ID. 5385160), requereu a fixação da pena base abaixo do mínimo legal.

Em Contrarrazões (fls. 112/117, ID. 5385161), o Representante do Ministério Público, pugnou pelo conhecimento do recurso de apelação e, no mérito, por seu improvimento, para que seja mantida na integra a decisão recorrida.

Em contrarrazões, o eminente Promotor de Justiça, às fls. 69/71 debatendo as teses defensiva, concluiu pelo improvimento da via recursal.

Remetidos os autos à Procuradoria de Justiça, foi apresentada manifestação da lavra do Procurador de Justiça, Dr. HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA, Num. 6141642, que se pronunciou pelo improvimento, a fim de que seja mantida a sentença recorrida em todos os seus termos.

É o relatório.

Autos revisados.

VOTO

Presentes os pressupostos processuais subjetivos e objetivo, conheço do recurso interposto pela defesa.

Pretende o recorrente a

reforma da sentença com a fixação da pena-base abaixo do mínimo legal, com a aplicação da atenuante da confissão prevista no art. 65, inciso III, alínea d, do CP.

Entretanto, não assiste razão a Defesa.

O Juiz Sentenciante ao realizar a dosimetria da pena, assim se manifestou:

“Passo à análise das circunstâncias judiciais previstas no art.59 do CP:

Art. 59 – O juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime:

1. CULPABILIDADE: o acusado agiu com culpabilidade NORMAL;

2. ANTECEDENTES: acusado não possui antecedentes criminais, vez que não possui contra si decisão judicial transitada em julgado, nos termos da súmula 444 do STJ;

3. CONDUTA SOCIAL: a conduta do acusado no meio social aparenta ser normal;

4. PERSONALIDADE: personalidade não investigada, aparentando ser pessoa que se inclui dentro dos parâmetros de normalidade segundo nossa sociedade atual;

5. MOTIVOS: os motivos do crime não foram investigados nada tendo a ser valorado;

6. CIRCUNSTÂNCIAS: normais a espécie, nada havendo a ser valorado;

7. CONSEQUÊNCIAS: não existem notícias nos autos de consequências mais danosas acarretadas pelo porte ilegal, mas tão somente a potencialidade inerente ao tipo, nada tendo a ser valorado;

8. COMPORTAMENTO DA VÍTIMA: a vítima é a coletividade, não havendo qualquer participação do Estado/Coletividade para a prática do crime em comento.

Nesse sentido, fixo a pena base nos termos da recém aprovada Súmula do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.

Aferidos os parâmetros do artigo 59 do CPB, tenho por bem aplicar a pena-base em 02 (dois) anos de reclusão, com fulcro no artigo 14 da lei 10.826/2003.”

Como se vê a pena base do apelante foi aplicada no mínimo legal, ou seja, em 02 (dois) anos de reclusão.

Nesse contexto, o pleito de aplicação da atenuante da confissão prevista no art. 65, inciso III, alínea d, do CP, na segunda fase da dosimetria da pena, não merece guarida, pois embora militem em favor do réu a atenuante da confissão espontânea, esta não há aplicá-la, por óbice do verbete 231 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça.

Diante disso, a pena do apelante deve ser mantida em 02 (dois) anos de reclusão e ao pagamento de 200 (duzentos) dias-multa.

Neste sentido,
verbis:

TJDF: PENAL. PROCESSO PENAL. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DISPARO DE ARMA DE FOGO. DOSIMETRIA DA PENA. ANTECEDENTES E CONDUTA SOCIAL MANTIDAS. CULPABILIDADE E CONSEQUENCIAS DO CRIME AFASTADAS. REGIME PRISIONAL SEMIABERTO. PENA PECUNIÁRIA.

1. Comprovado nos autos pela prova pericial e testemunhal que o apelante, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, possuía arma de fogo de uso permitido e apta a efetuar disparos, mantém-se a condenação pelo crime descrito no art. 12, caput, da Lei n° 10.826/2003.

2. Afasta-se a análise adversa da culpabilidade e das consequências do crime, se tais circunstâncias não desbordam os limites do tipo penal em questão.

3. Mantém-se a valoração desfavorável dos antecedentes e da conduta social quando utilizada fundamentação idônea para esse fim.

4. Fixa-se o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena privativa de liberdade quando a reprimenda é inferior a 4 anos, o réu reincidente e as circunstâncias judiciais dos antecedentes e da conduta social são desfavoráveis.

5. Reduz-se a pena pecuniária em razão da sua fixação decorrer da natureza do delito, da situação econômica do réu e para guardar certa proporção com a pena privativa de liberdade.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(Acórdão n.1128976, 20161510028884APR, Relator: JOÃO BATISTA TEIXEIRA, Revisor: JESUINO

RISSATO,

3ª TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 04/10/2018, Publicado no DJE: 10/10/2018. Pág.: 137/143).

TJMT: APELAÇÃO CRIMINAL – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL CORROBORADA PELOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS RESPONSÁVEIS PELA PRISÃO EM FLAGRANTE – MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO QUE SE IMPÕE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Deve ser mantida a condenação pela prática dos crimes tipificados nos arts. 12 e 14, caput, da Lei n. 10.826/03 se as declarações judiciais dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante do réu confirmaram a sua confissão extrajudicial de ser o proprietário da arma de fogo e das munições apreendidas em sua posse e no interior de sua residência.

(Ap 162346/2016, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 08/02/2017, Publicado no DJE 14/02/2017).

CONCLUSÃO

Diante do exposto,
conheço do recurso
de apelação interposto por
DANIEL PEREIRA MESQUITA,
e lhe dou
IMPROVIMENTO
ao recurso de Apelação, a fim de que seja mantida a sentença em todos os seus demais termos e fundamentos, acompanhando parecer ministerial.

É como voto.

Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

Relatora

Belém, 05/10/2021